Tribunal: TJES
Processo: 5018359-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018359-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CILENE LUISA DA SILVA MESSIAS PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018359-38.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
CILENE LUISA DA SILVA MESSIAS PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por CILENE LUISA DA SILVA MESSIAS PEREIRA contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que desde 2009 existe um débito de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais) em seu nome referente ao serviço de energia elétrica, mas discorda das cobranças, pois, mudou do local em 2017, o que vem lhe causando transtornos, requerendo a declaração de inexistência do débito e condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

(2). A sentença
proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais) e demais acréscimos, vinculado à unidade de consumo nº 0001821464 (ID 49777942), não reconhecendo os danos morais pleiteado pela Recorrida.

(3). A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, pugnando pela inexistência da prescrição, alegando que se aplica a prescrição decenal e não quinquenal. A Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(4). O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de julgamento de recurso repetitivo no âmbito da Primeira Seção (Resp. 1.113.403/RJ, julgado em 09/09/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki), no sentido de que nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica incide o prazo prescricional estabelecido na regra geral no Código Civil, qual seja, o decenal (artigo 205 do Código Civil/2002). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada que houve o consumo de energia no período alegado, a qual o juízo sentenciante entendeu pela prescrição quinquenal, ao observar a tela apresentada pela Recorrente, pode se observar a data de emissão e do vencimento, sendo (
22/07/2009
-
14/06/2011
-
20/01/2010
-
21/08/2009
-
22/09/2009
-
23/11/2009
-
24/06/2009
-
24/02/2010
-
23/12/2009
-
22/10/2009
). Embora o juízo a quo tenha entendido pela prescrição quinquenal, todas as cobranças estão prescritas no prazo decenal, dessa forma reconheço a inexigibilidade do débito, pois se encontra prescrito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo inexigibilidade do débito, pois se encontra prescrito no prazo decenal.

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)